Tribunal: TJMT
Processo: 1022311-16.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022311-16.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SOLANGE OSMAR AMORIM BAICERE - CPF: 432.422.861-20 (RECORRENTE), VANESSA DE ALMEIDA SCARDUA - CPF: 728.400.481-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1022311-16.2022.8.11.0001

Origem: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): SOLANGE OSMAR AMORIM BAICERE

Recorrido(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 20/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL – LAUDO OFICIAL APRESENTADO PELA PARTE RECORRIDA QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – DÉBITOS DEVIDOS – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrente discute nos autos as faturas referentes aos meses de novembro de 2021 a fevereiro de 2022, nos respectivos valores de R$ 1.620,54; R$ 1.972,26; R$ 1.942,56 e R$ 1.669,72.

Afirma que se tratam de valores bem acima da média de consumo, sendo os mesmos indevidos.

Em recurso, pugna pela condenação da Recorrida a título de danos morais.

Todavia, neste caso, em que pese a discrepância com o histórico de consumo, considero que as cobranças são legítimas.

Isto porque a reclamação administrativa da consumidora foi atendida pela concessionária, de onde esta encaminhou o medidor para perícia, sendo emitido laudo pericial pelo IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO, em que acusou a inexistência de irregularidades no medidor (ID 143749697).

Assim, a improcedência da demanda seria medida a se impor no presente caso.

Entretanto, como não houve recurso da parte Reclamada, impossível a reforma da sentença para pior, em razão do princípio tantum devolutum quantum appellatum e da vedação da reformatio in pejus, pelo que mantenho a sentença que declarou a inexistência dos débitos sub judice.

Recurso conhecido e Improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da declaratória, porém ambos suspensos, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2º e 3º CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022